Tribunal: TJDFT
Processo: 0719737-39.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2024-07-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0719737-39.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: EUNICE NUNES DE ALMEIDA RÉU ESPÓLIO DE: MARIA APARECIDA NUNES RIBEIRO AGRAVADO: JOANICE ALMEIDA NUNES, JOSE ALMEIDA RIBEIRO, MARLICY ALMEIDA NUNES, IDELSON NUNES ALMEIDA, DENICY ALMEIDA NUNES DA SILVA, IDELVAN NUNES RIBEIRO, CLEONICE NUNES DE ALMEIDA, CHRISTIANNE NUNES DA SILVA, LUIS ISIDRO DA SILVA, ANTONIO VIEIRA LOURENÇO, IDELFONSO NUNES ALMEIDA D E S P A C H O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por EUNICE NUNES DE ALMEIDA tendo por objeto a r. decisão a r. decisão (ID 192119516 integrada pela r. decisão de ID 1936368411), proferida nos autos do inventário no 0006818-56.2015.8.07.0006, processo relativo aos bens deixados pelo falecimento de MARIA APARECIDA NUNES RIBEIRO. Transcrevo os pedidos recursais: “À luz do exposto, preenchidos os requisitos para o manejo do presente Agravo, a Agravante pugna pelo conhecimento e PROVIMENTO do recurso, na forma das razões acima, e por tudo mais que consta dos autos, para que seja realizada a RETIFICAÇÃO (de ofício) do Esboço/Formal de Partilha que abarcou patrimônio alheio ao da inventariada, em atenção aos Arts. 494 e 656, ambos do CPC. Por conseguinte, que seja realizada a REMESSA dos autos à Defensoria Pública, considerando que a herdeira MARLICY ALMEIDA NUNES se encontra SEM representação processual desde 10/2019 (vide IDs. 47977297 e 48943391). Além disso, cumpre destacar que ela sequer teve ciência do Esboço de Partilha apresentado pela inventariante à época (ID. 64463331) e sua homologação pelo Juízo de origem” (ID 59107768 - Pág. 18-19). A agravante deverá esclarecer alguns pontos que somente podem ser compreendidos após a descrição da tramitação da ação originária. Compulsando os autos da origem, constato que, em 13/10/2020, foi proferida sentença (ID 74095809) homologando o esboço de partilha (ID 73241898), atribuindo a cada um dos herdeiros ali qualificados o respectivo quinhão sobre o patrimônio amealhado pela extinta. Já foi expedido o formal de partilha (ID 82108709) e alvará de levantamento dividido na proporção de 1/9 (um nove avos) para cada beneficiário (ID 82117340). Em 14/12/2020, a fazenda pública adverte (ID 79649679) que a inventariante deve diligenciar à Secretaria de Estado de Economia do Distrito Federal SEEC/DF “para promover a devida retificação da Guia Branca, uma vez que a presente transmissão se refere ao espólio de Maria Aparecida Nunes Ribeiro. Evitando, com isso, exigências cartorárias quando do registro do imóvel” (ID 79649679). Em 04/08/2021, EUNICE NUNES DE ALMEIDA E IDELFONSO NUNES DE ALMEIDA, requereram fosse determinado o desarquivamento dos presentes autos, e ainda, determinada a intimação da Inventariante para que desse o devido andamento à diligência requerida pela Fazendo Pública do DF, conforme restou determinado, para possibilitar o encerramento definitivo do feito (ID 99447760). Em 11/08/2021, foi proferida a seguinte decisão: “O feito foi sentenciado, exaurindo-se a prestação jurisdicional (ID 74095809). O referido decisum condicionou a expedição do formal de partilha à comprovação da quitação fiscal e anuência da Fazenda Pública, o que ainda não foi demonstrado nos autos. Desta feita, os autos deverão aguardar em arquivo o referido desembaraço, o que ora determino” (ID 99637461). Em 14/08/2023, EUNICE requereu, dentre outras providências saneadoras, que fosse determinada a intimação da Inventariante DENICY para: “(b.1) esclarecer se regularizou a pendência fiscal junto à SEFAZ/DF (vide ID. 79649679), e; (b.2) discriminar os alugueres durante todo o período em que deixou de trazer as devidas informações ao feito” (ID 168477934 - Pág. 16). Em 31/10/2023, o ilustre Juízo a quo declarou que “as questões relativas ao aluguel e retificação do formal de partilha devem ser tratadas em ação autônoma, pois demandam dilação probatória, razão pela qual indefiro os pedidos” (ID 176786118). Em 16/11/2023, EUNICE opõe Embargos de Declaração (ID 178421864) com os seguintes pedidos: “Ante o exposto, requer-se o CONHECIMENTO e o ACOLHIMENTO dos aclaratórios, atribuindo efeitos modificativos, para sanar a omissão aviada (fato novo), considerando a juntada da integralidade do processo administrativo junto à SEFAZ/DF não trazido pela inventariante DENICY, mesmo após ordem emanada pela r. Decisão ID. 99637461, em que consta ERRO GRAVE de emissão de guia de ITCMD em nome diverso da inventariada – o que, por si, só altera por completo a partilha dos bens deixados por MARIA APARECIDA NUNES RIBEIRO, conforme as presentes razões, para ALTERAR a r. Decisão embargada (ID. 176786118), diante do demonstrado prejuízo do Espólio frente a partilha EQUIVOCADA que fora além da meação da inventariada. À vista disso, após ouvida a SEFAZ/DF, que se cumpra a r. Decisão ID. 99637461 que condicionou a EXPEDIÇÃO do Formal de Partilha após “à comprovação da quitação fiscal e a anuência da Fazenda Pública”, e a r. Sentença ID. 74095809 (parte final), com consequente abertura de prazo aos herdeiros para manifestação. Noutra ponta, requer (i) a intimação da inventariante DENICY para que promova os devidos esclarecimentos ao Espólio no que tange a atuação IRREGULAR da inventariante removida JOANICE em seu nome; e, (ii) a condenação da inventariante DENICY por LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ (Art. 80 do CPC), tendo em vista que NÃO JUNTOU o resultado do procedimento de retificação da guia de ITCMD que consta a sua plena ciência quanto ao GRAVE EQUÍVOCO na partilha e a sua tentativa se induzir o servidor público da SEFAZ/DF à erro” (ID 178421864). Antes da decisão em relação aos embargos de declaração, a FAZENDA PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL peticionou nos autos fazendo referência à petição protocolada em 14/12/2020 (ID 79649679) e informando “que está ciente do pagamento do ITCD, referente à sucessão legítima de Maria Aparecida Nunes Ribeiro, conforme telas do SITAF anexas, em atendimento à petição de ID 79649679, nada mais havendo a opor ou a requerer” (ID 178708518). Em 28/11/2023, EUNICE peticiona informando mais uma vez que haveria “ERRO GRAVE cometido no Formal de Partilha (que partilhou indevidamente inventariança de JOSÉ ALMEIDA RIBEIRO) e quanto ao recolhimento do ITCMD, trazendo sérios prejuízos ao Espólio. Ante o exposto, REITERAM-SE integralmente os pedidos em sede de Embargos de Declaração (ID. 178421864), bem como se requer a REMOÇÃO imediata da herdeira DENICY do cargo de inventariante” (ID 179819359). Em 30/11/2023, o ilustre Juízo a quo determinou a intimação da inventariante (ID 179793146). Em 29/01/2024, a inventariante, DENICY ALMEIDA NUNES DA SILVA, se manifesta (ID 183639431) apresentando voluntariamente prestação de contas (ID 184937954). Em 30/01/2024, EUNICE requereu a “INTIMAÇÃO da SEFAZ/DF para que informe se há valores a restituir ao Espólio de guia emitida antes da sentença” (ID 185197244). Em 22/02/2024, a FAZENDA PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL voluntariamente informa nos autos ciência da manifestação do dia 30/01/2024, de EUNICE (ID 185197244) e que a parte interessada deve adotar as medidas que julgar necessárias “a fim de verificar o que entender ser seu direito quanto a possível restituição/compensação de valores de ITCD” (ID 187503364). Em 26/03/2024, EUNICE impugna a prestação de contas apresentada voluntariamente pela inventariante DENICY (ID 191376070). Em 04/04/2024, o ilustre Juízo a quo profere a r. decisão agravada (ID 192119516) declarando: “A prestação jurisdicional neste feito já se exauriu. As questões litigiosas, bem como eventual exigência de contas, deverão ser promovidas em autos próprios, pela via ordinária. Ademais, questões relativas à restituição ou compensação de imposto pago deverão ser formuladas perante a Fazenda Pública, conforme manifestação de ID 188127908. Desse modo, indefiro os pedidos formulados pela herdeira EUNICE” (ID 192119516). EUNICE embarga (ID 193551971), mas o recurso foi rejeitado (ID 193636841). Assim resenhada a tramitação do processo, passo à decisão que me cabe. 1 - Diante da cronologia realizada, é possível concluir que, na r. decisão de 31/10/2023, o ilustre Juízo a quo já havia indeferido o pedido da ora agravante no sentido de retificação do formal de partilha, uma vez que as questões deveriam ser “tratadas em ação autônoma, pois demandam dilação probatória” (ID 176786118). Ressalto que, em decisão proferida em 30/11/2023 (ID 179793146), esse capítulo da decisão foi mantido. Neste semblante, a agravante deverá explicar a tempestividade de seu recurso quando pede exatamente “...para que seja realizada a retificação (de ofício) do Esboço/Formal de Partilha que abarcou patrimônio alheio ao da inventariada, em atenção aos Arts. 494 e 656, ambos do CPC” (ID 59107768 - Pág. 18). 2 - Não bastasse isso, o ilustre Juízo a quo, na forma do artigo 612, do CPC, declarou que eventual retificação do formal de partilha deve ser tratada em sede própria, pois indispensável a dilação probatória para tanto. Ocorre que, nas razões recursais, a agravante não impugna de maneira específica e pormenorizada, referido fundamento da r. decisão. 3 - Por fim, o segundo pedido do recurso é para “que seja realizada a remessa dos autos à Defensoria Pública, considerando que a herdeira MARLICY ALMEIDA NUNES se encontra SEM representação processual desde 10/2019 (vide IDs. 47977297 e 48943391). Além disso, cumpre destacar que ela sequer teve ciência do Esboço de Partilha apresentado pela inventariante à época (ID. 64463331) e sua homologação pelo Juízo de origem” (ID 59107768 - Pág. 18-19). Em relação a esse segundo pedido, a agravante deverá explicar a legitimidade recursal nos termos do art. 18 do CPC, uma vez que não consta nos autos qualquer autorização para a agravante pleitear direito alheio em nome próprio. Em homenagem ao princípio da não surpresa, consagrado no artigo 10 do Código de Processo Civil, intime-se a agravante para que se manifeste no prazo de 05 (cinco) dias, acerca do cabimento do seu recurso nos termos acima. Após, retornem-me os autos conclusos. Brasília, 12 de julho de 2024. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator